Tribunal: STF
Processo: RE 1423842
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA POSSIBILIDADE: TEMA 674. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA 674, STF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 25, I, DA LEI Nº 8.212, DE 1991, DEVIDA PELO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA, DESSEMELHANÇA ENTRE O CASO PARADIGMÁTICO DO STF E A PRESENTE CAUSA” (e-doc. 73).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 98).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 2º do art. 149 da Constituição da República.



    Salienta que “fere de morte o princípio da isonomia a compreensão de que a agroindústria seria beneficiada pela imunidade ao passo que o produtor rural pessoa física não, quando justamente a intenção da EC 32/2001 em estabelecer a imunidade para receitas decorrentes de exportação foi fomentar a balança comercial permitindo que os pequenos produtores tivessem mais facilitado acesso ao mercado internacional, o que seria prejudicado com o tratamento discriminatório dado ao produtor pessoa física em detrimento da pessoa jurídica” (fl. 4, e-doc. 110).



    Argumenta que “não foi considerada a natureza objetiva da imunidade tributária contrariando diretamente o que ficou decidido no Tema 674. (...) O segundo ponto que justifica a reforma da decisão atacada diz respeito ao conceito de exportação indireta, nas quais as operações intermediárias de aquisições domésticas fazem sim parte do processo de exportação” (fl. 5, e-doc. 110).



    Assevera que “a interpretação (...) embarcada em um erro grosseiro é de que a imunidade tributária seria conferida apenas às trading companies, o que se revelaria um tremendo absurdo uma vez que na mecânica da exportação indireta elas (Tradings) fazem o recolhimento do Funrural retendo parte do pagamento do produtor (no caso, do impetrante/recorrente) e recolhendo aos cofres do Fisco como substitutas tributárias de tal sorte que o destinatário final da imunidade é sim o produtor” (fl. 5, e-doc. 110).



    Assinala “que, ao se tributar uma parte do todo, ou seja, a operação interna, onera-se, em verdade, a exportação inteira, pois o tributo, inicialmente suportado pelo produtor/vendedor, será repassado e, fatalmente, exportado pelas empresas comerciais especializadas, contrariando nitidamente as finalidades perseguidas pela regra constitucional” (fl. 9, e-doc. 110).



    Pede “o recebimento do presente recurso, reconhecendo a natureza objetiva da imunidade tributária reconhecendo que também deve ser contemplado o produtor rural pessoa física e, portanto, que sejam abrangidas as operações intermediárias uma vez que se constitui etapa essencial da exportação indireta” (fl. 11, e-doc. 110).



    3. Em 23.3.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS ORIUNDOS DE RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. PRODUTOR RURAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 149, § 2º, I, DA CF/88. RE 759.244-RG. ACÓRDÃO QUE DISSENTIU DO ENTENDIMENTO DO STF. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 150).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “O juiz da causa assim relatou a controvérsia: ‘Sidnei Adib Peixoto ajuizou o presente mandado de segurança contra ato do Delegado da Receita Federal em Pelotas postulando, em liminar, seja liberado da obrigação de recolher ou ter os valores retidos pelo adquirente, da contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de sua produção (Funrural), com a abstenção de atos de cobrança, por parte da autoridade coatora. No mérito, requereu seja confirmada a liminar, para fins de assegurar, de forma definitiva, o direito líquido e certo do Impetrante à inexigibilidade a contribuição ao Funrural, prevista no inciso I, do artigo 25, da Lei no 8.212/91, sobre as receitas decorrentes da comercialização de sua produção quando comprovadamente fizerem parte da operação de exportação indireta, efetivada por intermédio da comercialização com empresas comerciais exportadores (trading companies), eis que abrangidas pela norma imunizante do art. 149, §2º, inc. I, da CF. Para tanto, alegou, em síntese, que, conforme RE 759.244, o STF reconheceu que a norma contida no art. 149, § 2º, inciso I da CF, deve alcançar as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizados por haver participação de sociedade exportadora intermediária. A ementa do referido julgado deixa claro não só que a imunidade abrangeria as exportações indiretas, como, também, estarmos diante de imunidade de natureza objetiva de tal sorte que não estaria imune a pessoa que realiza a exportação e sim o produto a ser exportado, de forma que a imunidade abrange as operações intermediárias ocorridas até a conclusão da exportação’ (...)



    Ao final (Evento 23, SENT1), o mandado de segurança foi julgado nos seguintes termos: ‘(...) Ante o exposto, concedo a segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição ao Funrural, prevista no inciso I, do artigo 25, da Lei no 8.212/91, sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção rural do impetrante quando comprovadamente destinada à operação de exportação’ (...)



    Como se vê, a questão julgada pelo Supremo Tribunal Federal para estabelecer a Tese do Tema 674 da Repercussão Geral é totalmente diversa da controvérsia dos presentes autos, pois naquele caso se discute a contribuição social do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 1991, devida pelas agroindústrias, enquanto nos presentes autos se discute a contribuição social do art. 25, I e II da lei nº 8.212, de 1991, esta devida pelo produtor rural pessoa física.



    Por outro lado, no caso julgado pelo STF a discussão se limita à imunidade do art. 149, §2º, I, da Constituição Federal em relação às exportações indiretas realizadas por intermédio de trading companies, que são companhias de grande porte que se dedicam ao comércio internacional, disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 1.248, de 1972, inconfundíveis com a atividade desenvolvida pelo impetrante. Portanto, é de ser reformada a sentença para denegar a segurança” (fls. 4-6, e-doc. 73).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 759.244-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 674, este Supremo Tribunal concluiu que “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto, imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n. 8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe 1º/10/2013 e RE 606.107, DJe 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2º, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: ‘A norma imunizante contida no inciso I do §2º do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária’. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (Plenário, DJe 18.8.2020).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação” (ADI n. 4.735, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 25.3.2020). 



    Confiram-se também os seguintes julgados sobre a imunidade tributária das receitas nas exportações indiretas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. TEMA 674 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no julgamento do RE 759.244-RG, de relatoria do Eminente Min. EDSON FACHIN (Tema 674 da repercussão geral), no sentido de que a norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.367.071-AgR-EDv, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.5.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa. 1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária’. 2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 850.113-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    6. Em consonância com essa orientação, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer nestes termos: 



    “14. Por ocasião do julgamento do RE 759.244-RG, de relatoria do Eminente Min. EDSON FACHIN, em que se discutia a ‘aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras (‘trading companies’)’, o Plenário desta SUPREMA CORTE concluiu que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República também alcançaria as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação. (...)



    16. Acrescente-se, ainda, que a Suprema Corte já concluiu que ‘O escopo da imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CF é a desoneração da carga tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior, evitando-se a indesejada exportação de tributos, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas e o desenvolvimento nacional. Essa tem sido a óptica adotada por esta SUPREMA CORTE ao interpretar a regra imunizante incidente sobre a receita das exportações (art. 149, § 2º, I, da CF)’ (...)



    17. Assim, o acórdão recorrido dissentiu do entendimento já firmado pela Suprema Corte ao não reconhecer a imunidade tributária no caso, que envolve a exigência de contribuição ao Funrural sobre a comercialização da produção rural do recorrente, pessoa física produtor rural, à pessoa jurídica exportadora, realizando assim a operação denominada ‘exportação indireta’. O benefício tributário visa incentivar a atividade econômica, através da exportação de produtos rurais” (fls. 4-7, e-doc. 150).



    Ao concluir que“se limita à imunidade do art. 149, §2º, I, da Constituição Federal em relação às exportações indiretas realizadas por intermédio de trading companies, que são companhias de grande porte que se dedicam ao comércio internacional” (fls. 5-6, e-doc. 73), o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora